Tribunal: STF
Processo: AI 158004
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
EMENTA:  ART.  47 DO  ATO  DAS  DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS.  ISENÇÃO  DA CORREÇÃO  MONETÁRIA.  FINANCIAMENTO RURAL.
CAPACIDADE  DE PAGAMENTO. MATÉRIA DE PROVA. RELATOR: COMPETÊNCIA PARA
ARQUIVAR OU NEGAR SEGUIMENTO A PEDIDO OU RECURSO.
          Não  tem consistencia a alegação de que o despacho agravado
impediu  o processo legal e  cerceou a defesa do agravante ao decidir
isoladamente  a questão. E legitima a atribuição conferida ao Relator
para  arquivar ou negar  seguimento a pedido ou recurso intempestivo,
incabivel   ou   improcedente   e,   ainda,   quando   contrariar   a
jurisprudência  predominante  do  Tribunal  ou  for  evidente  a  sua
incompetencia (RI/STF, art. 21, par. 1., Lei n. 8.038/90, art. 38).
          E onus do credor que alega provar a capacidade de pagamento
do devedor. No caso, a prova apresentada foi considerada insuficiente
pelas instancias ordinarias.
          O  quadro revelado  pelo acórdão  recorrido, muito embora o
agravante  tente desviar a discussão para o terreno da valorização da
prova,  não permite a  abertura da  via recursal extraordinária, pois
não prescinde do reexame dos elementos faticos.
          Agravo regimental improvido.